Tribunal: TJDFT
Processo: 0722322-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0722322-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DE FATIMA MONTEIRO FERNANDES, EDUARDO FERNANDES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de abrigamento proposta por EDUARDO FERNANDES DOS SANTOS, representado por sua genitora MARIA DE FÁTIMA MONTEIRO FERNANDES, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o ente público “por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, providencie, no prazo de 5 dias úteis, o abrigamento de Eduardo Fernandes dos Santos”. Nas razões recursais (ID 59764572), o réu alega, em síntese, que o d. Juízo “a quo” “pautou-se em um discurso abstrato, em que avalia que a proteção aos Direitos Fundamentais deve prevalecer sobre o princípio da reserva do possível. Não analisou, contudo, o caso concreto. Muito menos os efeitos de sua decisão, que faz com que o autor passe na frente de 40 pessoas que, de acordo com os critérios fixados pela assistência social, estão em situação mais vulnerável que ele”. Busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, para que seja cassada a tutela antecipada concedida. Preparo dispensado por força do art. 1.007, § 1o, do CPC. É a síntese do necessário. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). O ente público agravante busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar os efeitos da r. decisão que, deferindo o pedido de tutela de urgência, determinou ao Distrito Federal que promova o acolhimento institucional do ora agravado. A propósito, eis o teor do decisum impugnado, in verbis: “De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser concedida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A pretensão do autor ostenta verossimilhança fática, tendo em vista que inexistem dúvidas acerca das circunstâncias de fato mais relevantes da causa. II.3 A partir do exame da causa de pedir, é possível perceber que o thema decidendum diz respeito ao confronto entre, de um lado, a força normativa e a eficácia prática dos direitos sociais (notadamente à assistência social), e do outro, o conceito da reserva do possível. Consoante a didática lição do professor Uadi Lammêgo Bulos, Direitos sociais são as liberdades públicas que tutelam os menos favorecidos, proporcionando-lhes condições de vida mais decentes e condignas com o primado da igualdade real. Funcionam como lídimas prestações positivas, de segunda geração, vertidas em normas de cunho constitucional, cuja observância é obrigatória pelos Poderes Públicos. Tais prestações qualificam-se como positivas porque revelam um fazer por parte dos órgãos do Estado, que têm a incumbência de realizar serviços para concretizar os direitos sociais. Exemplos: serviços escolares, médico-hospitalares, assistenciais, previdenciários, desportivos etc. (...) A finalidade dos direitos sociais é beneficiar os hipossuficientes, assegurando-lhes situação de vantagem, direta ou indireta, a partir da realização da igualdade real. (Curso de direito constitucional, 16a ed., São Paulo: Editora SaraivaJur, 2023, p. 465). Nesse sentido, pode-se afirmar que os direitos sociais se caracterizam por colocarem o indivíduo numa condição de poder exigir uma postura ativa do Estado, notadamente mediante a prestação de serviços essenciais para se viver com dignidade e para o exercício das liberdades fundamentais, tais como a saúde, a educação, o trabalho, a moradia e a assistência social. Percebe-se, assim, que o conteúdo jurídico dos direitos sociais possui altíssimo grau de associação com a dimensão subjetiva dos direitos fundamentais, mormente com as prerrogativas relacionadas ao status positivo. De outra banda, a ideia de reserva do possível (fundada no brocardo latino ad impossibilita nemo tenetur – “ninguém é obrigado a fazer o impossível”) chama a atenção para os obstáculos administrativos, organizacionais, econômicos e financeiros que podem causar impactos no cenário da efetivação material dos direitos fundamentais. No que se refere as circunstâncias jurídicas do presente caso, é possível perceber que a pretensão do autor possui respaldo no texto da Constituição Federal de 1988, mormente nas seguintes passagens: Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) III - a dignidade da pessoa humana; (...) Art. 3o Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; (...) III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; (...) Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (...) Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: (...) VI - a redução da vulnerabilidade socioeconômica de famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza. Cumpre ressaltar que o requerimento do demandante também está amparado em documentos internacionais relevantes, v.g. os conhecidos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Organização das Nações Unidas (ONU), especialmente as diretrizes de n.o 1o (erradicação da pobreza), 10 (redução das desigualdades) e 11 (cidades e comunidades sustentáveis). Como cediço, ao subscrever a Agenda 2030 da ONU, República Federativa do Brasil assumiu o compromisso internacional de, até o ano de 2030, garantir que todos os homens e mulheres, particularmente os pobres e vulneráveis, tenham direitos iguais aos recursos econômicos, bem como o acesso a serviços básicos, propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade, herança, recursos naturais, novas tecnologias apropriadas e serviços financeiros, incluindo microfinanças (item 1.4); bem como de tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis Outra fonte de direito internacional dos direitos humanos que socorre a pretensão do autor é o conhecido Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, instituído pela Assembleia-Geral da ONU em dezembro de 1966, e que passou a ter obrigatoriedade interna a partir da publicação do Decreto Presidencial n.o 591/1992. O art. 11 do referido diploma normativo consolida o direito à habitação como um dos meios de superação da situação de miséria, gerando para os Estados-parte (à exemplo do Brasil) a obrigação de promover e proteger esse direito. Nessa ordem de ideias, cotejando os ensinamentos doutrinários, as regras jurídicas incidentes ao caso, a jurisprudência do STF e as circunstâncias práticas da presente demanda, é possível concluir que o pedido do autor goza de certa plausibilidade jurídica, a qual consiste na correspondência entre o pleito antecipatório e o que o ordenamento jurídico prevê para a situação levada à Juízo, como forma de se evitar que o Poder Judiciário permita que o interessado usufrua de determinado bem vida sem que haja uma justificativa jurídica minimamente plausível para tal medida. Outrossim, as circunstâncias descritas na exordial revelam claro risco ao resultado útil do processo, caso a tutela jurisdicional seja concedida somente ao final da presente ação. Da mesma forma, o requerimento de tutela provisória de urgência em análise mostra-se plenamente reversível, pois caso este Juízo, no final do curso do processo, mude a sua forma de enxergar a viabilidade jurídica da causa de pedir, o Estado poderá tornar a não acolher Eduardo Fernandes dos Santos em um dos abrigos administrados ou controlados pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do DF. Presentes os requisitos legais, constata-se que a concessão parcial da liminar é medida que se impõe. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, (i) concedo a tutela provisória de urgência antecipada, para determinar que o Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, providencie, no prazo de 5 dias úteis, o abrigamento de Eduardo Fernandes dos Santos; bem como (ii) concedo o benefício da gratuidade judiciária em favor do autor." Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. A Central de Vagas de Acolhimento da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do DF afirma ausência de vagas para acolhimento imediato, e informa que o autor agravado ocupa a “5a posição perfil PcD - grau de dependência III”. Ressalta, ainda, que “no momento há uma média de 40 pessoas aguardando em lista de interesse para acolhimento em Residência Inclusiva, sendo que, as quatro primeiras também são oriundas de sentença judicial”. (ID 197590082 do processo referência). Contudo, em consonância ao contexto fático assinalado na decisão acima, proferida em sede de tutela de urgência, de cognição não exauriente, sobreleva, prima facie, o quadro de acentuada hipervulnerabilidade do autor, que possui diagnóstico de autismo (severo), deficiência intelectual (grave) e microcefalia, encontrando-se sem tratamento adequado e contínuo apto a estabilizar o seu quadro de saúde mental. Segundo consta no Relatório Informativo confeccionado pela Vila Esperança (ID 196037920 dos autos de origem), o ora agravado apresenta surtos violentos constantes e possui muita força física, tornando impossível a convivência em um ambiente coletivo. Nesse cenário, o acolhimento eficiente pressupõe o acompanhamento integral por profissional capacitado e exclusivo. Soma-se isso à ausência de suporte familiar adequado, tendo em vista a declaração da genitora de que não possui condições físicas e emocionais para cuidar do filho, pois sofre com dores na coluna e crises de ansiedade. Nessa conjuntura, em desvantagem razoável dos princípios invocados pela Administração Pública, faz prevalecer nessa fase processual o princípio da dignidade da pessoa humana, para que o agravado seja assistido em entidade de longa permanência. Determina o artigo 78 do Estatuto da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal que “O poder público fica incumbido de assegurar às pessoas com deficiência com vínculos fragilizados ou rompidos o acolhimento de acordo com as especificidades, a fim de garantir a proteção integral, por meio das modalidades previstas no SUAS.” Dispõe, ainda, o referido diploma legal que “Em situações de risco, emergência ou estado de calamidade pública, a pessoa com deficiência será considerada vulnerável, devendo o poder público adotar medidas para sua proteção e segurança” (art. 10). Nesse contexto, forçoso é repisar que, por ora, se revela adequada e devidamente fundamentada a r. decisão agravada. A contrario sensu, não se verifica, de plano, a probabilidade do provimento do recurso necessária à concessão do efeito suspensivo vindicado (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Importa consignar que o exame de toda a discussão fática e jurídica requer a apreciação pormenorizada dos fatos e fundamentos a serem trazidos por ambas as partes, em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório, fazendo-se necessária a instrução probatória para análise apurada quanto à real situação do autor agravado. No mais, a tutela de urgência proferida em desfavor do ente público, no caso, não encontra óbice no art. 1.059, do CPC, “in verbis”: “Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992 , e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009. Com efeito, a tutela de urgência deferida na origem não viola referido enunciado normativo, pois, conquanto satisfativa, não se mostra irreversível, à medida que possível o retorno ao status quo ante caso julgada improcedente a demanda. Mutatis mutandis, para corroborar a possibilidade de liminar no caso de reversibilidade da medida, cito julgado do colendo STJ, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE AO ART. 535 DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA NA ALEGAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEFERIMENTO CONTRA O PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE. REVISÃO DOS REQUISITOS CONCESSIVOS DA MEDIDA LIMINAR. INVIABILIDADE. QUESTÃO ENFRENTADA PELA CORTE DE ORIGEM COM BASE NOS ELEMENTOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. PRECEDENTES. (...) 3. Também é orientação pacífica desta Corte de que o art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992, o qual estabelece que não será cabível medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, diz respeito "às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação" (REsp 664.224/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 1o/3/2007), circunstância que não se revela presente na espécie. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 785.407/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 17/12/2018.) Logo, não se avista fundamento jurídico que justifique a pretensão liminar de concessão de efeito suspensivo ao recurso, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão, quando do julgamento de mérito recursal. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público, na condição de custos legis. P. I. Brasília/DF, 04 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator